Tribunal: TJDFT
Processo: 0702369-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSA. REDIRECIONAMENTO DA DÍVIDA PARA A MANTENEDORA. UBEC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por União Brasileira de Educação Católica – UBEC, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão que indeferiu a impugnação oferecida pela agravante, nos seguintes termos: “[...] compulsando detidamente os autos, tenho não assistir qualquer razão à UBEC em seus argumentos. Isso porque a incorporação patrimonial não trata tão somente dos ativos da incorporada, mas também aos seus passivos, tal como ocorre, por exemplo, na sucessão de pessoas físicas quando há seu falecimento. [...]”.
2. O agravante sustenta que que não é parte legítima para figurar no polo passivo, porquanto a natureza jurídica da incorporação do patrimônio da Fundação Universa não é de sucessão, o que afasta a responsabilização pelo pagamento dos débitos contraídos e inadimplidos. Aduz que não recebeu ativos da fundação, em razão da sua extinção.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade da União Brasileira de Educação Católica para responder pelas dívidas da extinta Fundação Universa, devedora originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, a Fundação Universa, entidade civil, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins econômicos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, instituída pela UBEC, foi extinta e o seu patrimônio foi revertido em favor da sua instituidora (ID 191765600 – origem), conforme previsto no art. 38 de seu Estatuto (ID 191765599 – origem).
5. O fundamento do pedido formulado pelo agravado consistiu na extinção da devedora originária e reversão de seu patrimônio em favor de sua instituidora, inexistindo demonstração de formação de grupo econômico, e tampouco a dependência econômica ou administrativa de uma para com a outra.
6. Ao contrário da sucessão, cuja consequência prática é a responsabilização do sucessor pelas obrigações do sucedido, no limite do seu patrimônio, a natureza jurídica da incorporação do patrimônio de uma Fundação por outra é de destinação de bens para o prosseguimento dos objetivos institucionais descritos no ato de criação da Fundação.
7. Nos termos do artigo 51, do Código Civil, a pessoa jurídica extinta subsiste até sua liquidação e somente após o encerramento da liquidação, com a adequada apuração de ativos e passivos da entidade, é promovido o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica.
8. Ademais, o processo de extinção da Fundação Universa está em fase de apuração do ativo/passivo (0707100-29.2019.8.07.0001), não sendo possível afirmar que a UBEC incorporou o patrimônio da Fundação extinta.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo conhecido e provido para, reconhecendo a ilegitimidade da entidade mantenedora pelas dívidas da Fundação Universa, determinar a exclusão da União Brasileira de Educação Católica do polo passivo da ação.